Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-63.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-63.2022.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu Josias Pereira dos Santos da imputação pela suposta prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. A acusação sustentava que o apelado teria agredido fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões no nariz. A sentença reconheceu ausência de provas seguras para a condenação, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima, que admitiu estar sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório judicializado é suficiente para autorizar a condenação do apelado pela prática de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes praticados com violência doméstica, deve estar corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório, o que não se verificou nos autos.

A vítima alterou substancialmente sua versão inicial durante a instrução, afirmando não se lembrar dos fatos por estar sob efeito de álcool, e relatando apenas um empurrão, e não um soco.

A testemunha presencial também confirmou o empurrão, negando agressão mais grave, além de admitir consumo de álcool, o que fragiliza a credibilidade do relato.

A tese de legítima defesa encontra amparo nos autos, diante do relato de que a vítima estaria armada com faca, circunstância que justifica a reação do acusado.

Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhadas de confirmação em juízo, não podem embasar condenação penal, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

Não se formou juízo de certeza quanto à autoria e à intencionalidade da conduta, razão pela qual se impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura e produzida sob contraditório, não sendo suficiente a mera confirmação de elementos colhidos na fase inquisitorial.

A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não afasta a necessidade de corroboração por outros meios de prova.

Diante de versões contraditórias e ausência de prova robusta da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A legítima defesa pode ser reconhecida quando a reação do acusado é proporcional à ameaça injusta, mesmo no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VI; CP, arts. 25 e 129, §13; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal nº 0800219-63.2022.8.14.0124, que julgou improcedente a denúncia contra JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS, absolvendo-o com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Na origem, o Parquet ofereceu denúncia imputando ao apelado a prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob a alegação de que, no dia 12 de março de 2022, teria este agredido fisicamente sua ex-companheira, Raiana Ângelo Lima, causando-lhe lesão no nariz, conforme descrito em boletim médico e relatos colhidos na fase inquisitorial e na audiência de instrução.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes nos autos para a condenação, com destaque para os depoimentos da vítima e da testemunha Layane, bem como o boletim médico que atesta a lesão. Argumenta que, embora a vítima tenha admitido em juízo estar sob efeito de álcool e não se lembrar com exatidão da agressão, outros elementos corroboram a versão inicial da denúncia. Invoca jurisprudência consolidada no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando respaldada por outros elementos probatórios. Requer, ao final, a reforma da sentença e a condenação do réu nas penas do art. 129, §13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial, defendendo a manutenção da sentença absolutória. Alega que os depoimentos colhidos em juízo revelam fragilidade do conjunto probatório, apontando contradições e inconsistências nas declarações da vítima e das testemunhas, o que impossibilita a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Defende que, à luz do princípio do in dubio pro reo e da ausência de prova robusta e segura, deve ser mantida a absolvição do apelado.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, reiterando a suficiência do conjunto probatório para a condenação e destacando a credibilidade dos depoimentos, inclusive com suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência do Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória prolatada nos autos da ação penal movida em face de JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS, absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O parquet sustenta que a sentença merece reforma diante da existência de prova suficiente para a condenação do réu, apontando como elementos incriminadores o boletim médico, os depoimentos da vítima Raiana Ângelo Lima, da testemunha Layane Araújo Silva e dos policiais que atenderam a ocorrência.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a vítima, em sede policial, afirmou que fora agredida com um soco no nariz pelo recorrido, causando sangramento e desmaio, conforme atestado médico. No entanto,
em sede judicial, a mesma vítima alterou substancialmente sua versão dos fatos, afirmando que estava “muito chapada” e que não se recordava do que havia ocorrido, limitando-se a relatar que o acusado teria apenas a empurrado.

A testemunha Layane, por sua vez, confirmou a versão de que a vítima portava uma faca, e que a queda e consequente sangramento resultaram de um empurrão do acusado. Ressalte-se que ambas, vítima e testemunha, admitiram estar sob efeito de álcool no momento dos fatos, fator que compromete a fidedignidade dos depoimentos prestados.

Outrossim, a testemunha Rodrigo esclareceu que chegou após os acontecimentos, limitando-se a relatar o que ouviu de terceiros, sem presenciar o fato diretamente.

O acusado, por sua vez, negou ter desferido soco na vítima, afirmando que a discussão teve início por conta de bebida alcoólica e que a vítima, armada com uma faca, tentou agredi-lo, tendo ele apenas reagido com um empurrão para se defender.

Em juízo, portanto, não se firmou o quadro probatório seguro e robusto que se exige para sustentar um decreto condenatório.

Ao revés, o que se extrai da instrução é a existência de fundada dúvida sobre a intencionalidade da conduta atribuída ao réu, notadamente diante da admissão da própria vítima de que poderia ter alterado os fatos por estar alcoolizada no momento da lavratura do boletim de ocorrência.

É certo que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, assume especial relevância, como já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas tal credibilidade há de ser corroborada com outros elementos probatórios que sustentem, minimamente, a narrativa acusatória, o que não se verificou no presente feito.

Como bem lançado na r. sentença absolutória, a tese defensiva de legítima defesa encontra respaldo no conjunto probatório.

A vítima, mesmo em juízo, confirmou que havia se armado com uma faca e que foi repelida com um empurrão. A reação do réu, nessas circunstâncias, mostra-se proporcional à ameaça injusta, amoldando-se ao permissivo legal previsto no art. 25 do Código Penal.

À vista de todo o exposto,
não merece reparo a r. sentença absolutória
, porquanto lastreada na fragilidade probatória e na plausibilidade da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu JANILTON ARAUJO DA SILVA da imputação pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A fragilidade probatória quanto a intencionalidade do apelado, portanto, é incontornável.

O art. 155 do CPP estabelece que:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Não há provas contundentes e robustas contra o acusado para efeito de uma condenação
, sendo impróprio que a sentença penal se fundamente em
indícios ou suposições
, quando não se formou juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do réu.

Nesse contexto,
em que o conjunto probatório não se mostra harmônico, coeso e robusto o suficiente para sustentar uma condenação criminal
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Neste sentido transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, no sentido de que não se poder condenar exclusivamente com provas colhidas na fase inquisitorial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023)

2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico.

4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)- negrito nosso

Assim, entendo que
a sentença recorrida se mostra escorreita
, tendo corretamente avaliado os elementos constantes dos autos à luz do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e presunção de inocência.

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026